Tribunal: TJDFT
Processo: 0700167-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700167-67.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA LUCENA DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA KAROLYNA BRITO GUIMARAES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAMILA LUCENA DOS SANTOS contra decisão que indeferiu a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, nos autos de no 0702248-82.2021.8.07.0003. Alega a agravante que foram esgotadas as consultas aos sistemas informatizados sem que o débito fosse quitado, razão pela qual a expedição de ofício se mostra necessária para a demonstração de eventual vínculo empregatício, que possibilite a constrição de quantias. O recurso é tempestivo. É o breve relatório. DECIDO. Defiro o benefício da gratuidade de justiça à agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, embora existam indícios da probabilidade do direito, uma vez que o Código de Processo Civil relativizou a impenhorabilidade dos vencimentos, desde que garantida a preservação da sobrevivência digna do devedor, não verifico a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que impede a concessão da tutela. A mera possibilidade de arquivamento do feito, por si só, não representa obstáculo ao resultado útil do processo, porquanto não há, por ora, iminência de transcurso do prazo prescricional. Nesse cenário, ausente um dos requisitos para concessão da tutela antecipada, resta inviabilizado o deferimento da medida. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito